Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, I E III, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INIMPUTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. SEMI-IMPUTABILIDADE EM GRAU LEVE. REDUÇÃO DA PENA EM 1/3. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio (art. 42, I e III, da Lei das Contravenções Penais), por diversas vezes e em continuidade delitiva (art. 71, caput, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi reduzida em um terço em razão da semi-imputabilidade e substituída por medida de segurança de tratamento ambulatorial. A Defesa argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à inimputabilidade e, no mérito, pleiteia absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança ou, subsidiariamente, absolvição por ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se o estado de embriaguez do acusado exclui a imputabilidade penal; (iii) determinar se é cabível a absolvição imprópria ou, subsidiariamente, a redução da pena em razão da semi-imputabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria da contravenção penal se comprovam por elementos harmônicos e convergentes dos autos, que demonstram perturbações reiteradas ao sossego de condôminos por gritaria, algazarra e uso imoderado de som durante mais de um ano, afastando a alegação de insuficiência probatória.
A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo inaplicável a tese defensiva de inimputabilidade em razão da actio libera in causa.
A absolvição imprópria é incabível quando os laudos periciais e provas orais demonstram que o acusado possuía capacidade parcial de entendimento e de autodeterminação, situação que caracteriza semi-imputabilidade, e não inimputabilidade.
A redução da pena em razão da semi-imputabilidade deve guardar correlação com o grau de comprometimento da capacidade do réu. Mostra-se adequada a fração mínima de 1/3 quando o comprometimento é leve, como no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A comprovação harmônica da materialidade e da autoria da contravenção penal de perturbação do sossego afasta a alegação de insuficiência probatória.
A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo do agente.
A semi-imputabilidade em grau leve justifica a aplicação da redução mínima de um terço prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 42, I e III; CP, arts. 26, parágrafo único, 28, II, e 71, caput.